Tribunal: TJSP
Processo: 1559498-47.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 – Não Reconhecimento - Requisitos necessários à concessão da benesse não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - IPTU - Insurgência contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a imunidade tributária da excipiente - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Inexistência de imunidade recíproca - Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 – Não Reconhecimento - Requisitos necessários à concessão da benesse não comprovados – Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO